Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701297-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREA RAMOS MAGALHÃES RECORRIDOS: HOSPITAL SÃO MATEUS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CICATRIZ DE CIRURGIA. APENDICITE SUPURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS. CICATRIZ RESULTANTE DE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença prolatada, pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de cicatriz, em sua barriga, decorrente de cirurgia realizada por apendicite supurada. Alega a configuração de danos materiais, haja vista a necessidade de realização de cirurgia plástica reparadora posterior para minimização da cicatriz. Entende devidos danos morais, em virtude do desvio produtivo, ante a demora no diagnóstico de seu quadro clínico. Por fim, danos estéticos pela marca permanente em seu corpo. 2. O juízo compreendeu pela licitude das condutas dos apelados, ante a ausência de comprovação de omissão de atendimento médico, tendo sido o quadro da apelante evolução de seu estado clínico que foi devidamente tratado pelos recorridos. 3. Não há que se falar em não-observância do princípio da dialeticidade pois, apesar de enxuta nos seus argumentos, a apelante logrou êxito em demonstrar sua pretensão de reforma da sentença bem como os motivos capazes de embasá-la. Preliminar rejeitada. 4. Não restou comprovada a falha na prestação do serviço de saúde por parte das apeladas, em especial pela ausência de omissão nos atendimentos, bem como a realização da cirurgia necessária para restaurar a saúde da apelante. Quedando-se, pois, ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, de modo que estes não devem ser condenados ao pagamento de qualquer tipo de indenização. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 14, caput, e §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados de diversos tribunais. Requer a inversão do ônus de sucumbência e a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Por fim, pede a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, HOSPITAL SÃO MATEUS pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 40398222), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 3o e 14, caput, e §§ 3o e 4o, ambos do CDC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais: “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.964.176/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência e de condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025